Tribunal: TJBA
Processo: 0516313-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516313-39.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ JESUS DA SILVA Advogado(s): APELADO: Soft Bahia Soluções em Informatica Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVA DILIGÊNCIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por alegado abandono da causa, diante da suposta inércia da parte autora em viabilizar a citação do réu. A ação buscava reparação por danos morais decorrentes de negativação indevida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, considerando: (i) se houve intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta no prazo legal; (ii) se foi devidamente intimada a Defensoria Pública, que patrocinava os interesses da parte autora. III. Razões de decidir 3. A certidão do Oficial de Justiça atestou que a intimação pessoal da parte autora não foi realizada por dificuldades na localização do endereço, sem que tenha havido nova tentativa, conforme orientado pelo próprio servidor. 4. A Defensoria Pública não foi intimada a adotar providências após o insucesso da diligência, contrariando o disposto nos arts. 186, § 1º, do CPC e 128, I, da LC nº 80/94. 5. Tais omissões violam o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, caracterizando error in procedendo, a justificar a anulação da sentença. 6. A interposição do recurso, com a indicação de novo endereço e dados atualizados, confirma o interesse da parte no regular prosseguimento da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o feito retorne ao juízo de origem, com regular prosseguimento, após intimação válida da parte autora e da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte autora. 2. Se a parte é representada pela Defensoria Pública, esta também deve ser pessoalmente intimada, sob pena de nulidade da sentença. 3. A ausência dessas providências configura vício de procedimento e cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgado.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 485, § 1º, e 186, § 1º; LC nº 80/94, art. 128, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.323.676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021; TJBA, Apelação Cível n. 8000005-33.2020.8.05.0077, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2020, DJE 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0516313-39.2015.8.05.0001, sendo Apelante André Luiz Jesus da Silva e Apelados Soft Bahia Soluções em Informática Ltda e outros, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator